Tribunal: CARF
Processo: 11020.912504/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.912504/2009-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.384 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
METALÚRGICA MARTINAZZO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente analise os
documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do recurso voluntário com vistas a
verificar se a apuração da COFINS apresentada reflete os registros contábeis e fiscais juntados.
Vencido o Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche que rejeitou o pedido de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Por meio de Despacho Decisório emitido eletronicamente a contribuinte antes
identificada teve não-homologadas as compensações declaradas por meio de DCOMP,
em virtude de que o crédito apontado foi utilizado integralmente para quitação de outros
débitos da empresa, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados naquela declaração. Do mesmo Despacho constou Intimação para
pagamento dos débitos indevidamente compensados.
Cientificada da decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde registra que em relação à DCOMP n° 28523.78465.101106.1.3.04-
8877 consta que o crédito nela utilizado (R$ 9.037,46) não foi suficiente para a
homologação das compensações, eis que ele já estaria integralmente utilizado para
quitações de débitos da empresa. Porém este valor não foi utilizado integralmente,
porquanto foi pago o valor de R$ 94.513,31, sendo que o valor devido de COFINS em
31/08/2006 era de R$ 59.622,63. Este débito está demonstrado em DACON e DCTF. A
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912504/2009-07
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.384 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912504/2009-07

empresa recolheu valor a maior e o utilizou para compensar débitos posteriores como
forma de ressarcimento. Diante do demonstrado, solicita o deferimento do crédito
especificado.
Nesta DRJ foram anexados extratos relativos à DCTF do 2o semestre de 2006.
A DRJ de Porto Alegre/RS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 10-40.098 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Data do fato gerador: 31/08/2006
DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO DE NÃO-HOMOLOGAÇÃO. INEFICÁCIA.
DCTF retificada após ciência da decisão que não homologa compensação declarada,
não é causa para sua reforma, pois a comprovação da disponibilidade de crédito é
aferida no momento da decisão exarada pela autoridade competente.
DCTF.
PREENCHIMENTO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não é
suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância repisando os mesmos argumentos apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, contra argumentando o disposto na decisão de piso e
apresentando documentos (Memória de Cálculo, Balancete de Verificação, Folhas do Livro de
Registro de Apuração do IPI, Livros Diário e Razão) nos quais alega demonstrar a composição
dos créditos pleiteados e do erro cometido no recolhimento da COFINS no DARF referente ao
mês de agosto/2006.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.384 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912504/2009-07

aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Das razões da decisão recorrida
Na decisão de primeira instância o voto condutor apresenta os seguintes
fundamentos para julgar improcedente a manifestação de inconformidade:
Observe-se que a DCTF retificadora transmitida pela empresa em 11/09/2009, portanto
após ter sido ela notificada do Despacho Decisório, não pode ser considerada
espontânea, a teor do art. 33, § 1o, do Decreto no 7.574, de 2011, que regula o processo
administrativo fiscal, tendo aplicação aos processos administrativos de compensação:
(...)
Ademais, a simples alegação de incorreção no preenchimento de DCTF (já havia DCTF
retificadora transmitida em 27/09/2007), sem apresentação de registros contábeis e
fiscais da interessada que comprovem a existência de erro, além de outros possíveis
elementos de prova, não se mostra suficiente para a comprovação daquele.
(...)
Assim, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca da base de cálculo da
contribuição são elementos indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado, ou seja, o crédito informado na declaração de compensação
apresentada não contém os atributos necessários de certeza e liquidez, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de direito
creditório junto à Fazenda Pública.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Percebe-se que o fundamento da decisão recorrida para negar o reconhecimento
de direito creditório contra a Fazenda Nacional está na ausência de demonstração, por meio de
documentação hábil e idônea, da certeza e liquidez do direito creditório.
Diante desta decisão a recorrente apresenta as seguintes afirmações:

(...)
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.384 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912504/2009-07

Diante destas circunstâncias, a Recorrente apresenta a memória de cálculo dos
créditos referente ao período de apuração agosto/2006 buscando demonstrar o erro cometido na
informação inicial prestada na DCTF deste período de apuração, bem como do recolhimento a
maior do DARF. Com vistas a tentar comprovar os cálculos, a Recorrente também fez juntar aos
autos, os seguintes documentos referentes ao período de apuração de 01/08/2006 a 31/08/2006:
Balancete de Verificação, Folhas do Livro de Registro de Apuração do IPI, Livros Diário e
Razão.
O presente caso se enquadra às situações em que o sujeito passivo busca provar o
direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme estabelecido no princípio da
cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015, cuja
redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente
com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório pleiteado, voto por
baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da unidade fiscal de
origem proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo por ocasião do recurso
voluntário com vistas a verificar se a apuração da COFINS apresentada na
memória de cálculo reflete os registros contábeis e fiscais juntados. Se
entender necessário, intime o contribuinte a apresentar outros documentos
que julgar pertinentes.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.384 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912504/2009-07

2) Avaliar a procedência dos créditos referentes a COFINS alegados,
concernentes a diferença entre a declarada na DCTF original e na retificadora,
de modo a confirmar o direito creditório pleiteado e informado na
PER/DCOMP.
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dê-se ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a DRF Caixas do Sul/RS, para
atendimento da diligência.
Após esta providência, os presentes autos deverão ser devolvidos a este CARF,
para prosseguimento do feito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital